Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722802-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: JOAO PEDRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (ID 70962940) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 70962937) que, nos autos do mandado de segurança movido por J. P. D. S. em face do ora Apelante, concedeu a segurança. Na origem, o Impetrante busca a concessão da segurança para que a autoridade coatora receba depósito judicial relativo ao valor da inscrição da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília e homologue a sua inscrição. Ao conceder a segurança, o Juízo de origem entendeu que: 1. O Impetrante demonstrou que foi impedido de concluir sua inscrição no PAS devido a obstáculos alheios à sua vontade, consistentes no bloqueio das contas bancárias de seus genitores e na recuperação cirúrgica de sua genitora; 2. A taxa de inscrição não deve ser tratada como um fim em si mesma, mas sim como um meio para viabilizar o processo seletivo. Em suas razões recursais, suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo e, no mérito, alega que: 1. A Apelante é mera executora do certame e, nessa condição, não possui qualquer ingerência na edição ou modificação das regras editalícias; 2. A Fundação Universidade de Brasília (FUB), mantenedora da Universidade de Brasília, deve compor o polo passivo da presente demanda; 3. Compete exclusivamente à UnB a definição das regras de ingresso na instituição de ensino e a matrícula dos alunos nos cursos oferecidos pela Universidade. Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença recorrida e incluir a Universidade de Brasília no polo passivo. Consequentemente, requer a remessa dos autos a uma das Varas Federais do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 70962941). Contrarrazões no ID 70962946. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (ID 72598571). É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o ato da Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE que não efetivou a inscrição do Apelado no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília. A Fundação Universidade de Brasília veio aos autos no ID 70962928, manifestando o seu interesse em intervir no feito e requerendo a remessa do processo à Justiça Federal. Contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido. Ocorre que, conforme o enunciado n. 150 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas”. Além disso, verifiquei que, nos casos anteriores ao Decreto n. 8.078/2013, o Tribunal Regional Federal da 1a Região possui entendimento no sentido da fixação da competência no juízo federal, senão veja-se: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA UNIFICADA. AUTORIDADE COATORA. CESPE/FUB. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. FALTA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIAS DESPROVIDAS. 1. Controvérsia quanto à legalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula da impetrante no Concurso de Residência Médica Unificada de que trata o Edital no 1/2011 por ausência de requerimento de inscrição exigido na alínea "a" do item4.3.5 do edital. 2. A Justiça Federal é competente para processamento da ação, pois, à época dos fatos, o CESPE/UnB integrava a estrutura da Fundação Universidade de Brasília (FUB), fundação pública federal, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. 3. Não há como reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido, já que, na hipótese dos autos, a pretensão deduzida não se refere à revisão do mérito administrativo, mas à ausência de fundamentação do ato que indeferiu o pedido de inscrição no concurso, permitindo o controle judicial quanto à legalidade do ato administrativo e sua conformidade com os princípios constitucionais. 4. A prejudicial de decadência também não merece acolhimento, uma vez que o impetrante não impugna o edital do certame, mas sim a recusa da administração em homologar sua inscrição, não se aplicando o prazo decadencial previsto no Decreto no 21.688/2000. 5. No mérito, consolidou-se uma situação fática amparada por decisão liminar deferida em 2012, que garantiu a participação da impetrante no concurso, sendo desaconselhável sua desconstituição, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal. 6. Apelações e remessa necessária desprovida. (AMS 0000107-44.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, TRF1 - DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, PJe 25/02/2025 PAG.) (grifos nossos) Ocorre que o Decreto n. 8.078/2013, que qualificava o CEBRASPE como organização social, foi revogado pelo Decreto n. 11.062/2022, subsistindo a necessidade de manifestação da Justiça Federal sobre o interesse da referida entidade. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente processo para uma das Turmas do Tribunal Regional Federal da 1a Região e determino o encaminhamento destes autos, com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Mantenho válidos os atos processuais praticados até ulterior análise pelo juízo competente. Revogo a decisão de ID 72743225. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 15:52:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador